Tribunal: TJSP
Processo: 1027572-58.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Cerceamento de defesa não configurado – Conta corrente - Taxa de juros – Aplicação da taxa média de mercado, diante da ausência de prova da pactuação expressa – Capitalização e comissão de permanência – Impossibilidade – Cédulas de crédito bancário – Taxa de juros – Abusividade não verificada – Capitalização – Possibilidade - Comissão de permanência (ou Encargos de

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Cerceamento de defesa não configurado – Conta corrente - Taxa de juros – Aplicação da taxa média de mercado, diante da ausência de prova da pactuação expressa – Capitalização e comissão de permanência – Impossibilidade – Cédulas de crédito bancário – Taxa de juros – Abusividade não verificada – Capitalização – Possibilidade - Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC) – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027572-58.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
SAFERPAK PLÁSTICOS LTDA, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027572-58.2017.8.26.0602 - Voto no 37578 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 37578
APEL.No: 1027572-58.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : SAFERPAK PLÁSTICOS LTDA.
APDOS. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
*Contrato bancário – Revisão – Cerceamento de defesa
não configurado – Conta corrente - Taxa de juros –
Aplicação da taxa média de mercado, diante da ausência
de prova da pactuação expressa – Capitalização e
comissão de permanência – Impossibilidade – Cédulas
de crédito bancário – Taxa de juros – Abusividade não
verificada – Capitalização – Possibilidade - Comissão de
permanência (ou Encargos de inadimplemento) –
Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas
30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp
1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC) –
Recurso parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 870/875,
que julgou improcedente a ação de revisão contratual que SAFERPAK
PLÁSTICOS LTDA. dirigiu contra o BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
A autora diz que ocorreu cerceamento de defesa, tendo em
vista a necessidade de perícia e a juntada de documentos pelo réu, em
especial, o contrato de abertura de conta corrente. Insurge-se contra a
taxa de juros, capitalização e comissão de permanência. Busca a reforma
do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os
documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes para o julgamento
do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027572-58.2017.8.26.0602 - Voto no 37578 - Cássia/Paola
3
Como se vê da inicial, a autora pretende a revisão do
contrato de abertura de crédito em conta corrente e outras três cédulas de
crédito bancário celebradas com o réu.
1 - Quanto a taxa de juros, embora se reconheça que não
existe limitação legal ou constitucional, é certo que devem ser
expressamente contratados todos os encargos que incidirão sobre o
débito, para conhecimento e aceitação do contratante, pois, a
transparência e a boa-fé são alicerces da relação contratual.
1.1 - No que pertine às cédulas de crédito bancário verifica-
se que as taxas de juros foram estipuladas, não se vislumbrando qualquer
abusividade.
1.2- No que toca à conta corrente, observa-se que o réu não
anexou o contrato, como determinado em Primeiro Grau (fls. 263),
assim deve arcar com o ônus de sua omissão.
Dessa forma, considerando que o réu não demonstrou a
contratação da taxa de juros como lhe competia, deve submeter-se à taxa
média de mercado divulgada pelo Bacen, exceto se a taxa efetivamente
cobrada por mais proveitosa para o cliente.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA 126/STJ. NÃO
APLICAÇÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DO
CONTRATO. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
1. Os embargos infringentes só são cabíveis se o acórdão não unânime
reforma sentença de mérito. No caso, inaplicável a Súmula 126/STJ pois a
sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Nos casos de contrato sem estipulação da taxa de juros, ou ainda na
ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027572-58.2017.8.26.0602 - Voto no 37578 - Cássia/Paola
4
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 946847 / RJ
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2007/0205297-2, Quarta Turma, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe 28/04/2011).
Evidente que não se trata de limitação à taxa de juros,
tampouco ao “spread” bancário, mas apenas a fixação do percentual dos
juros remuneratórios, diante da ausência de pactuação expressa.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. SÚMULA 126/STJ. NÃO
APLICAÇÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DO
CONTRATO. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
1. Os embargos infringentes só são cabíveis se o acórdão não unânime
reforma sentença de mérito. No caso, inaplicável a Súmula 126/STJ pois a
sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Nos casos de contrato sem estipulação da taxa de juros, ou ainda na
ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 946847 / RJ
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2007/0205297-2, Quarta Turma, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe 28/04/2011).
2- No que se refere à capitalização, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no
973.827/RS submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC, deixou
assentado:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027572-58.2017.8.26.0602 - Voto no 37578 - Cássia/Paola
5
Sendo assim, consigno que a capitalização mensal ou diária
de juros é vedada, nos termos da Súmula 121, do Supremo Tribunal
Federal, salvo os casos em que há lei específica, como o das cédulas de
crédito rural, industrial e comercial, ou, então, com fundamento na
Medida Provisória n. 2.170/2001, desde que expressamente contratada,
conforme entendimento do STJ.
2.1- Quanto às cédulas de crédito bancário a capitalização
de juros, com periodicidade inferior a um ano encontra amparo legal e
contratual não havendo como se invalidar a cobrança.
2.2 – O mesmo não se diz quanto à conta corrente, tendo
em vista que não demonstrada a contratação expressa, é inadmissível a
capitalização de juros.
3- No tocante à comissão de permanência, confira-se o que
restou consignado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando
dos julgamentos dos Recursos Especiais 1058114/RS e 1063343/RS (art.
543-C do CPC/73):
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE
DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação
obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz
respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade
da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027572-58.2017.8.26.0602 - Voto no 37578 - Cássia/Paola
6
contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o,
do CDC.
4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão
de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível,
a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem
ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139
e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (RECURSO
ESPECIAL No 1.058.114 - RS (2008/0104144-5), RELATORA : MINISTRA
NANCY ANDRIGHI).
Dessa forma, não há razões para se invalidar a cláusula
contratual que prevê a incidência da comissão de permanência, contudo,
deve ser observado o que dispõem as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, valendo o destaque:
“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato –
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”
3.1- Na hipótese dos autos, como já afirmado, o réu não
anexou o contrato de abertura de conta corrente, logo, inadmissível a
cobrança de comissão de permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027572-58.2017.8.26.0602 - Voto no 37578 - Cássia/Paola
7
3.2- Nas cédulas de crédito bancário os contratos não
preveem a cobrança de comissão de permanência, mas, considerando
que a nomenclatura é irrelevante, possível a análise dos encargos de
inadimplemento previstos como sendo: juros remuneratórios, juros de
mora e multa.
Evidente o desrespeito às Súmulas acima mencionadas, e,
assim sendo, em relação a esse tema merece acolhida a pretensão
recursal.
A propósito:
“No tocante à cobrança dos encargos de inadimplência, a irresignação do
autor comporta acolhimento.
O contrato em tela, às fls. 56, traz a seguinte disposição:
7. Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias
decorrentes deste contrato, sobre as quantias devidas incidirão, desde a data
do inadimplemento até a data do efetivo pagamento: a) juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês ou fração; b) juros remuneratórios cobrados por
dia de atraso, calculados de acordo com a taxa de juros para
inadimplemento, vigente na data do pagamento praticada pelo BANCO em
suas operações de crédito, divulgada no site do BANCO ABN AMRO REAL
S.A. (www.bancoreal.com.br) página Empréstimos item Taxa de Juros
Quadro de Encargos e Inadimplemento e c) multa moratória de 2% (dois por
cento).
Na verdade, tal previsão de incidência de juros remuneratórios em caso de
impontualidade contratual equivale à cobrança da comissão de permanência,
a qual é perfeitamente exigível do contratante inadimplente, desde que não
cumulada com qualquer outro encargo financeiro, uma vez utilizada pelas
instituições financeiras como mecanismo para a compensação dos prejuízos
decorrentes
do
descumprimento
da
obrigação.”
(apelação
no
9000081-62.2010.8.26.0576, 12a Câmara de Direito Privado, Relator José
Reynaldo, j. 04/11/2013).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
julgar parcialmente procedente a ação, a fim de:
1- Em relação ao contrato de abertura de conta, em que não
demonstrada a pactuação expressa da taxa de juros, seja observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027572-58.2017.8.26.0602 - Voto no 37578 - Cássia/Paola
8
taxa média de mercado, exceto se a cobrada for mais vantajosa ao
cliente, bem como afastar a capitalização de juros e a comissão de
permanência, nos termos acima.
2- Quanto as cédulas de crédito bancário, no tocante aos
encargos de inadimplemento, sejam observadas as Súmulas 30, 294, 296
e 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3- Após, se apurado saldo credor, que seja este restituído a
apelante, deixando-se claro que não se trata de devolução em dobro, pois
ausente má-fé.
Diante do que se decide, observa-se que houve
sucumbência recíproca, logo, as despesas processuais devem ser
divididas entre os litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC.
Quanto à verba honorária, levando-se em conta que é
vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do NCPC, a autora
deve pagar ao patrono do réu 10% do valor da causa atualizado e o réu
ao patrono da autora 15% sobre o mesmo valor, já considerado o
trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §1o e §11, do
Novo CPC).
SOUZA LOPES
Relator